Tribunal: TJDFT
Processo: 0701906-80.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701906-80.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS AGRAVADO: JOSE MARIA ALVES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS tendo por objeto a r. decisão de ID 78535752 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença no 0030754-56.2014.8.07.0003, que rejeitou a impugnação à indicação à penhora do imóvel de matrícula no 21.307, rechaçando a tese de impenhorabilidade do bem de família. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Trata-se de impugnação à penhora, por alegada impenhorabilidade. No que concerne à impenhorabilidade do bem familiar, ressalta-se que a Lei no 8009/90, que instituiu a impenhorabilidade do bem de família destina seus dispositivos à proteção da família, o que faz de forma expressa, fazendo, sempre, referência ao imóvel destinado à residência do casal ou de entidade familiar. Releva transcrever, neste passo, o que dispõe o art. 1o do enfocado diploma legal: "Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.". Também o art. 5o e seu parágrafo único, da mesma lei, fazem referência ao casal e à entidade familiar, verbis: "Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil." A referência é constante, assim, no sentido de abranger-se, com a proteção legal a família ou entidade equiparada. Assim, é imperioso, quando se invoca a proteção legal referida, demonstrar-se, não só que o imóvel é o único que possui o devedor, mas, também, que é destinado à residência familiar. O impugnante, no entanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel indicado à penhora é o único que possui, tampouco que nele reside com a sua família. Não juntou nenhum documento sequer. Neste sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça inclina-se no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, decorre da comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade, não sendo bastante a simples alegação. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.883486, 20150020092975AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/07/2015, Publicado no DJE: 05/08/2015. Pág.: 172)". Dessa maneira, REJEITO a presente impugnação, para deferir a penhora do imóvel de matrícula 21.307, que será realizada mediante termo nos autos, na forma da redação do art. 845, § 1o do CPC, constituindo-se o executado em depositário do imóvel, na forma legal, a partir da intimação desta decisão na pessoa de seu advogado constituído nos autos. Preclusa a presente decisão, expeça-se mandado de avaliação do bem. Intimem-se. (...)” Inconformada, a parte executada recorre. Aduz que a r. decisão agravada não deve subsistir, pois se trata de penhora sobre o único imóvel de propriedade do agravante/executado, por isso protegido pela impenhorabilidade do bem de família, na forma da Lei 8.009/1990. Requer efeito suspensivo, para sustar os atos decorrentes da penhora, até julgamento do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada, e tornar insubsistente a penhora levada a efeito. Pugna pela gratuidade de justiça, razão porque dispensada a comprovação de recolhimento do preparo. É o relatório. Passo a decidir. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do efeito suspensivo reclamado, para sustar, até o julgamento do recurso, a decisão que rejeitou o pedido de impenhorabilidade. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em suma, o agravante alega que é equivocada a r. decisão a quo, pois se trataria de penhora sobre bem de família, o que encontra vedação legal. Como relatado, o douto Juízo a quo rejeitou a impugnação a penhora, pois o agravante “não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel indicado à penhora é o único que possui, tampouco que nele reside com a sua família. Não juntou nenhum documento sequer”. A impenhorabilidade do bem de família encontra disciplina no artigo 5o da Lei 8.009/90, verbis: “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil."(grifos nossos) Cumpre observar que este Eg. TJDFT possui o entendimento consolidado de que a qualificação do bem imóvel como bem de família legal, a atrair a impenhorabilidade do artigo 1o da Lei no 8.009/90, requer demonstração, mediante ampla análise dos elementos probatórios constantes dos autos, de que se trata de única propriedade de imóvel residencial, ou, se houver mais de uma, que se trata daquela destinada a moradia familiar. A propósito, observo que, se for possível ao julgador inferir do conjunto probatório acostado aos autos que se trata de bem de família, impõe-se observar a garantia da impenhorabilidade que recai sobre o imóvel. Nesse sentido, transcrevo julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚM. 07/STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE AFETADOS À AQUISIÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 4. A jurisprudência do STJ orienta que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição. 5. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem, de que o bem cuja penhora fora determinada representa o único imóvel residencial que compõe o acervo patrimonial do devedor, exige-se o reexame de fatos e provas, vedado nesta instância especial ante o óbice da súmula 07/STJ. (...) 7. Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1o da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3o da mesma lei. 8. Salvo comprovada má-fé e ressalvado o direito do titular do respectivo crédito, a proteção conferida por lei ao "imóvel residencial próprio" abrange os direitos do devedor pertinentes a contrato celebrado para a aquisição do bem de família, ficando assim efetivamente resguardado o direito à moradia que o legislador buscou proteger. 9. Hipótese em que, sendo o recorrido possuidor direto do imóvel dado em garantia do contrato de alienação fiduciária e constatado pelo Tribunal de origem que o bem é o único imóvel residencial que compõe seu acervo patrimonial, nele sendo domiciliado, há de ser oposta ao terceiro a garantia da impenhorabilidade do bem de família, no que tange aos direitos do devedor fiduciário. 10. Recurso especial conhecido e desprovido.” (REsp 1629861/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). (Destacou-se) Traçadas referidas premissas, ressalto que, em princípio, consta dos autos certidões dos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 22307615) que informam que o agravante não é proprietário de qualquer outro bem desta natureza nesta unidade da federação. Denota-se, ademais, que o agravante, em sua declaração de imposto de renda atual (2019/2020) (ID 22306607. Pág. 2-12) declinou como endereço o do imóvel em tela, inclusive, é o único bem imóvel ali declarado. Observa-se, ainda, que o endereço em comento é o mesmo declinado na qualificação do agravante nas suas razões recursais. No contexto, ressalte-se que a impenhorabilidade do imóvel foi instituída pela Lei 8.009/90 não apenas para garantir as condições mínimas de sobrevivência aos integrantes da família, mas também para resguardar o direito fundamental de moradia, concretizando o princípio da dignidade da pessoa humana. Deveras, no caso em voga, os elementos de informação constantes dos autos, em tese, são capazes de conferir a proteção legal do bem de família. Desse modo, em uma análise superficial e em um Juízo de cognição sumária, denotam-se plausíveis as alegações do agravante, de que é o único imóvel que possui e, por consequente vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Impende frisar que o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo são ínsitos da penhora e dos atos processuais subsequentes da execução. Por outro lado, o perigo inverso se encontra presente, eis que caso arrematado o bem penhorado será de difícil a restauração ao status quo ante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para, por hora, mantida a penhora, sustar qualquer ato processual tendente a expropriação do bem, até o julgamento do presente recurso pelo colegiado. Comunique o douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator